Tribunal: CARF
Processo: 13888.001584/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.001584/2007-29
ACÓRDÃO
2002-008.807 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE ASSAD MALUF JUNIOR - ESPOLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
É indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte pleiteada
na DIRPF/2004, incidente sobre os rendimentos da ação judicial recebidos
no ano-calendário 2002 e informados na declaração de ajuste anual
correspondente ao exercício 2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 131 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 122 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.807 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001584/2007-29
2
Notificação de Lançamento (e-fls. 80 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 80/81) e Demonstrativo de Apuração (fls. 78/79),
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2004, ano-calendário 2003,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$5.846,11, sendo R$3.502,98 de
imposto (código 2904), R$700,59 de multa de mora e RSl.642,54 de juros de mora
(calculados até 31/05/2007).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 81):
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Glosa de imposto de renda retido na fonte (IRRF), pleiteado indevidamente,
não apenas pelo fato de a retenção ter efetivamente ocorrido durante o
ano 2002, mas também, em razão de o contribuinte fiscalizado já ter
informado tal retenção na declaração de ajuste anual correspondente ao
exercício 2003, ano-calendário 2002, conforme demonstrado no Termo de
Constatação e de Encerramento de Ação Fiscal.
...
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem verifícações/análises/conclusões
encontram-se detalhadamente relatadas no Constatação e de Encerramento
Fiscal (fls. 75/77).
Cientificado do lançamento em foco em 05/07/2007 (AR de fl. 85), o interessado
apresentou, em 27/07/2007, por intermédio de seus procuradores (fls. 09 e 100),
a impugnação de fls. 97/99, instruída com os documentos de fls. 100/107,
aduzindo, em síntese, que: 1) revendo a DIRPF/2004 e DIRPF/2003 do
contribuinte, o órgão fiscalizador concluiu que teria ocorrido "duplicidade de
informações referentes ao processo trabalhista, tanto na declaração do exercício
2003, quanto na declaração do exercício seguinte"; 2) em virtude dessa
duplicidade, teria ocorrido restituição indevida em prol do contribuinte, no valor
de R$3.502,97; 3) a despeito da aparente duplicidade nas informações
pertinentes ao processo judicial n° 1547/1991, nos exercícios de 2003 e 2004,
informando o recebimento dos valores pagos pelo Banco Nacional SA/Unibanco,
não houve restituição em dobro do imposto de renda pago a maior; 4) houve, sim,
equívoco no que tange à declaração dos valores recebidos, motivada pela demora
no pagamento de IRRF pela fonte pagadora; 5) a despeito de ter liberado a
quantia ao contribuinte no ano-calendário de 2002 (exercício 2003), apenas
recolheu o tributo em 02/07/2003; 6) isso ocasionou a tardia expedição do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte gerado apenas no ano-calendário 2003; 7) no entanto, ainda que tenha
ocorrido tal equívoco na declaração das informações, não há qualquer indício que
demonstre a ocorrência da restituição em duplicidade, evento que poderia
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.807 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001584/2007-29
3
deflagrar a exigência dos valores restituídos a maior em favor do contribuinte; 8)
pelo contrário, os documentos acostados à presente impugnação, extraídos
diretamente do banco de dados da RFB, demonstram claramente que apenas no
exercício de 2004 houve restituição do Imposto de Renda; 9) no exercício anterior
- quando, de acordo com a ação fiscal, já constavam informações acerca dos
rendimentos oriundos da ação trabalhista n° 1547/1991, concluiu a Receita que o
contribuinte deveria pagar o imposto, não ser restituído; 10) deve ser sublinhado,
que a suposta declaração de valores em duplicidade não leva, necessariamente, à
restituição em dobro; 11) apenas a restituição em dobro, devidamente provada,
poderia amparar a pretensão esposada pelo Termo de Constatação e de
Encerramento de Ação Fiscal impugnado; 12) logo, conclui-se que está
completamente equivocada a pretensão em receber do contribuinte a quantia de
R$3.502,97, acrescido de multa e juros moratórios; 13) por todo o exposto, requer
seja reconhecida a inexistência do débito de R$3.502,97 apurado no Termo de
Constatação e de Encerramento de Ação Fiscal, uma vez que não houve
restituição de imposto em duplicidade que possa embasar a cobrança.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
É indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte
pleiteada na DIRPF/2004, incidente sobre os rendimentos da ação
judicial recebidos no ano-calendário 2002 e informados na
declaração de ajuste anual correspondente ao exercício 2003.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2012 (AR de e-fl. 129), o
sujeito passivo interpôs, em 04/07/2012 (protocolo de e-fl. 131), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
- em abril de 2003 apresentou DAA com as informações dos rendimentos da ação
judicial pertinentes e cf. indicado por seu advogado;
- sem o informe de rendimentos, entende que a informação é de responsabilidade
da reclamada, que deve corrigir a informação;
- a tributação dos rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser
tributado pela tabela progressiva mensal, podendo ser descontados os honorários e similares; e
- cabe a fonte pagadora informar nos autos da lide trabalhista o recolhimento do
imposto sobre a renda incidente.
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.807 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001584/2007-29
4
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo pode ser conhecido.
A lide trata de constatação de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte no valor de R$3.502,98.
Verifica-se da peça recursal que o interessado não se manifesta acerca do ano
calendário 2003, ano do lançamento sob análise. Verifica-se ainda que alega não possuir informe
de rendimentos, mas na sua impugnação apõe que o informe foi entregue de forma tardia,
portanto o mesmo teria sido corrigido pela fonte. A lide não envolve RRA e o imposto retido foi
informado pela fonte pagadora na lide judicial.
Ora, nenhum dos argumentos apostos no recurso tem o condão de alterar o voto da
primeira instância. Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 152
DF CARF MF
Original